Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-44.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Penitenciaria – DOSIMETRIA DA PENA. Redução da fração utilizada para o aumento pelo artigo 40, III da Lei de Drogas diante da falta de fundamentação. Redutor de pena, § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Redução mantida em 1⁄4 diante da quantidade de droga e consequências do crime. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.